Tribunal: TJMT
Processo: 1013422-42.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013422-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (ADVOGADO), RENATA GONCALVES - CPF: 992.560.291-20 (IMPETRANTE), MANOEL ELENO NUNES DA SILVA - CPF: 069.474.731-95 (PACIENTE), JUIZ DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS, PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PACIENTE COM “
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
” -

NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC - ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT - PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO” [PACIENTE APONTADO COMO RESPONSÁVEL PELA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS] – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – PREMISSA DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - LIÇÃO DOUTRINARIA - MEDIDAS CAUTELARES - REGISTRO DE ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA [COMANDO VERMELHO] – PRISÃO EM FLAGRANTE POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO – EFETIVO RISCO AO MEIO SOCIAL – INSUFICIÊNCIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ E DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (TJMT, Enunciado Criminal 42).

O possível envolvimento da paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], sobretudo no tráfico de drogas, autoriza a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STF, HC 174102/RS).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao sopesar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão, a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ; AgRg no RHC n. 170.203/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013422-42.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DRA. RENATA GONÇALVES DA CONCEIÇAO

PACIENTE(S): MANOEL ELENO NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de MANOEL ELENO NUNES DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa – art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 e art. 2° da Lei nº 12.850/2013 – (ID 171491668).

A impetrante sustenta que: 1) “
não há nos autos nenhuma prova concreta que comprove que o paciente cometeu tais crimes
”; 2) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente “
é primário, possui excelente antecedentes, residência fixa, trabalho digno
”; 4) a custódia cautelar ofenderia o princípio da presunção da inocência.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão
” (ID 171491682), com documentos (ID 171491663/ ID 171491680).

O pedido liminar foi indeferido (ID 172393182).

O Juízo singular prestou informações (ID 175579699).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Organização criminosa – Ausência de prova da autoria, inexistência dos pressupostos da custódia cautelar, predicados pessoais favoráveis e ofensa ao princípio da presunção de inocência – Pedido de liberdade provisória com medidas cautelares alternativas – Negativa de autoria – matéria fático probatória – Enunciado 42 do TJMT – Garantia da ordem pública – Organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho” – Crimes de lavagem de dinheiro com numerários oriundos do tráfico de drogas – Custódia cautelar fundamentada – Julgado do TJMT – Predicados pessoais [endereço certo, família constituída, declarações abonatórias] não autorizam revogação da custódia preventiva – Enunciado Criminal 43 do TJMT – Prisão cautelar e presunção de inocência – Compatibilidade – Naturezas distintas – Premissa do TJMT – Medidas cautelares alternativas à prisão – Insuficiência – Risco de reprodução dos fatos criminosos – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 174669167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

É o caso dos autos.

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

34. MANOEL ELENO NUNES “Maneco” - CPF 069.474.731-95.”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 18.5.2023, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nos seguintes termos:

“
Cuida-se de PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA em decorrência da decretação da Prisão Preventiva nos presentes autos, conforme se denota da Decisão de ID 115400248, haja vista os autos investigativos Inquérito policial nº 1013642-45.2022.8.11.0042, com o objetivo de apurar os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, praticados por integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", na fronteira oeste de Mato Grosso, conforme se denota da representação formulada pela d. Autoridade Policial. [...]

6. MANOEL ELENO NUNES (ID 117411831): A Defesa assevera que tem família, esposa e filhos, residência fixa, emprego fixo e pretende colaborar com todo o deslinde processual, com isto, requereu a revogação da prisão preventiva, com a expedição do respectivo alvará de soltura. [...]

II – DOS PEDIDOS DOS REPRESENTADOS CRISTIANE CAMPOS SILVA, DILMA ALMEIDA CAMILO, SILVANA AGUILLERA PORTO, ELIZANARA NUNES DA SILVA, LARISSA BACA DA SILVA E MANOEL ELENO NUNES [...]

E, relativo ao requerimento do representado MANOEL ELENO NUNES, verifica-se que este é integrante da violenta facção criminosa “Comando Vermelho” e ocupa a função de distribuir as drogas, bem como teria adquirido produtos de furto, o que por si só, já demonstra a periculosidade e necessidade de manutenção de sua prisão para garantia da ordem pública, uma vez que, caso colocado em liberdade, certamente voltará a delinquir, colando em risco toda a sociedade. [...]

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática de crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, praticados por integrantes da facção criminosa "Comando Vermelho", na fronteira oeste de Mato Grosso.

Pois bem, constato que as Defesas não lograram êxito em comprovar nenhum fato modificativo ou extintivo de direitos dos requerentes, ou seja, não houve alteração fática, para que os representados tivessem revogadas as suas prisões preventivas, persistindo assim, os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar. [...]

O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os respectivos crimes são praticados de forma constante e não esporádicas. [...]

É de extrema importância, consignar, que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes, encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva. [...]

Por fim, é cediço destacar, que a população mato-grossense, nos últimos anos, vem sendo aterrorizada com o surgimento de grandes grupos criminosos de renome nacional, como é o caso em tela. E não é para menos! O “Comando Vermelho” em Mato Grosso tem se mostrado uma das organizações criminosas mais bem estruturadas e atuantes, arregimentando diariamente mais integrantes. Fações criminosas como o “Comando Vermelho” são avassaladoras por onde se instalam, visto que são formadas por indivíduos experientes e violentos na prática de crimes de diversas modalidades, aumentando assim, a incidência de delitos contra o patrimônio, tráfico de drogas e, principalmente homicídios.

Desse modo, é imprescindível manter o afastamento dos indivíduos do convívio social, o que terá reflexo não só na garantia da ordem pública, mas também à instrução processual vindoura e consequentemente futura aplicação da lei penal.[...]

B)

DA PARTE DISPOSITIVA [...]

II) Em consonância com a cota Ministerial, INDEFIRO os pleitos dos representados CRISTIANE CAMPOS SILVA, DILMA ALMEIDA CAMILO, SILVANA AGUILLERA PORTO, ELIZANARA NUNES DA SILVA, LARISSA BACA DA SILVA E MANOEL ELENO NUNES, para revogar a prisão preventiva/substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, uma vez que estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por consequência, com as considerações explanadas
.” (João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 169612157 - PJE nº 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO – ofereceu denúncia e imputou ao paciente o crime de organização criminosa - art. 2º,
caput
, § 2º e § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 - (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo singular declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 19.6.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO – Unidade Desconcentrada de Cáceres] pugnou “
pelo recebimento da referida peça vestibular
” (PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

O Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres não recebeu a denúncia até o presente momento
(PJE nº 1013642-45.2022.8.11.0042).

Pois bem.

A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Em seu turno, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por ao menos 48 (quarenta e oito) integrantes e responsável pelo tráfico de drogas na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá, Porto dos Gaúchos e outros], 7 (sete) bairros de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras]; bem como no papel desempenhado pelo paciente na comercialização de drogas, conforme se extrai da denúncia (PJE nº
1013642-45.2022.8.11.0042
).

O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, em grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; AgRg no RHC 163839/MT - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF-1] - 15.8.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Noutro giro, os predicados pessoais [endereço certo e trabalho lícito], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual (STF, HC 174102/RS - Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Por sua vez, a prisão provisória afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII), porquanto não constitui pena e “
somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo
” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação às medidas cautelares alternativas, verifica-se que não se mostram suficientes para a garantia da ordem pública ao sopesar o aparente envolvimento do paciente com o “Comando Vermelho” e a prisão em flagrante por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, qual seja 1 (um) revólver Taurus, calibre 38, número de série KG57120, sem registro, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva e busca e apreensão (PJE nº 1003599-26.2023.8.11.0006), a recomendar a manutenção da custódia diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.3.2020; AgRg no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023